Tribunal: TCU
Processo: 039.070/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13754/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.070/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Paula Gomes (XXX.204.106-XX); Carla Diovana Teixeira (XXX.874.700-XX); Dalva Lucia de Campos Albuquerque (XXX.179.181-XX); Deborah Bittencourt (XXX.307.599-XX); Elza Catarina de Nardi (XXX.623.097-XX); Geralda Eva da Silva (XXX.239.346-XX); Maria Arlete de Jesus Sousa (XXX.868.375-XX); Maria das Graças Vieira de Assis (XXX.773.826-XX); Mariza Santos Muniz (XXX.472.515-XX); Theo Martins Barbosa (XXX.944.639-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.